Tribunal: TJDFT
Processo: 0709065-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
APELAÇÕES. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. FRAUDE BANCÁRIA. "GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO". AGENDAMENTO DE BOLETO EM CARTÃO DE CRÉDITO COM USO DE SENHA PESSOAL. COMUNICAÇÃO IMEDIATA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DO BANCO CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PAGAMENTO DO BOLETO QUE NÃO CHEGOU A SER EFETIVADO. DANOS MORAIS NÃO RECONHECIDOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme o artigo 1.012, § 1o, V do CPC, sentença que concede tutela provisória produz efeitos imediatamente, recebendo-se apelação apenas no efeito devolutivo. Para suspender tais efeitos, o apelante deve demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação (1012, § 4o, CPC). 1.1. Hipótese em que o réu não demonstrou riscos de dano grave ou de difícil reparação, recurso recebido somente no efeito devolutivo.
2. A relação entre Banco e cliente é, nitidamente, relação de consumo, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. De acordo com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais o modo de seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, e a época em que foi fornecido (art. 14, § 1° do CDC). Além disso, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3° do CDC).
3. No âmbito das relações bancárias, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sumulado (Súmula 479/STJ), firmado sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 466/STJ), de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros — como, por exemplo, abertura de conta corrente, recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos —, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. Essa responsabilidade, no entanto, pode ser afastada quando o evento danoso decorre de culpa exclusiva do correntista, envolvendo a disponibilização física do cartão original e de senha de uso pessoal. Nesses casos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que eventuais transações irregulares geram responsabilidade para o Banco somente se provado ter agido a instituição financeira com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros, validar compras realizadas com cartão de crédito e débito ou autorizar a contração de empréstimos por meio eletrônico.
4. O autor, embora ludibriado, repassou informações a terceiros. Assim agindo, contribuiu para a ação dos criminosos, uma vez que, a despeito de toda a artimanha precedente, a consumação desse golpe só foi possível devido ao seu comportamento igualmente relevante. No entanto, apesar da conduta do autor, verifica-se que a realidade estampada nos autos denota que a operação somente se aperfeiçoou pela conduta do Banco, que, após regularmente informado em duas ocasiões (quatro comunicações por telefone; contestação administrativa via SAC, 0800 729- 0722 às 17h:02h), omitiu-se nos cuidados antifraude. 4.1. Como a operação contestada correspondia a um agendamento de boleto para dois dias à frente (29/01/2024 – segunda-feira), ainda que esses dias tenham caído em um final de semana (sábado e domingo), o Banco poderia e deveria, no mínimo, ter acautelado a transação, ao invés de quedar-se inerte, deixando o prazo para a realização do pagamento transcorrer sem que qualquer diligência tenha sido empregada oportunamente. 4.2. Dessa forma, inafastável a desídia e a falha de aperfeiçoamento do sistema de vigilância e de detecção e controle de fraude do Banco réu no controle de transações, após ter sido provocado pelo autor para tanto.
5. Por isto, deve-se reconhecer o ilícito relativo à falha na prestação de serviços, proveniente da deficiência no sistema interno de comunicação e de segurança da instituição financeira, bem evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta e o fato ocorrido.
6. Fato de não ter se consumado o efetivo pagamento do boleto falso (o Banco réu cumpriu a tutela de urgência deferida na origem) afasta a pretensão de devolução em dobro do valor lançado na fatura de cartão de crédito.
7. Embora o fato ocorrido tenha gerado inegável frustração e dissabor, não tem aptidão para, por si só, atingir aspecto existencial da personalidade do autor.
8. Em sentença, embora conste o adverbio “não”, o certo é que restou definida sucumbência recíproca e equivalente; mero erro material que pode ser corrigido de ofício (artigo 494, CPC). 8.1. O autor afirma sucumbência inferior a 50%,; e Banco/réu alega não ter sucumbido, e requer também a inversão dos ônus sucumbenciais para caber ao autor a integralidade do pagamento das custas e honorários. 8.2. No entanto, as partes decaíram em metade de suas pretensões, o que caracteriza a sucumbência recíproca e equivalente nos exatos termos definidos em sentença (50% para cada parte).
9. Apelações conhecidas e não providas. Sentença corrigida de ofício (artigo 494, CPC).